Tribunal: TJES
Processo: 5010141-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010141-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: RENILDO TEOTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que

deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumen
to
interposto
pelo
embargante

para revogar em parte o
decisum
proferido na demanda originária que redistribuiu o ônus da prova, de forma que o
embargado
mantenha a obrigação legal (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar, além do dano moral, a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a extensão dos danos por ele sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a matéria relacionada a caracterização da relação de consumo entre as partes litigantes por meio da figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) foi devidamente enfrentada e já se encontra esclarecida, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar omissão, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: art. 17 do CDC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Samarco Mineração S/A

contra
v. acórdão (
ID
11226668
) que
deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumen
to
interposto
pelo
embargante

para revogar em parte o
decisum
proferido na demanda originária que redistribuiu o ônus da prova, de forma que o
embargado
Renildo Teotonio da Silva
mantenha a obrigação legal (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar, além do dano moral, a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a extensão dos danos por ele sofridos.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se manifestar expressamente em relação à inexistência de relação de consumo entre as partes;
ii)
para se configurar uma relação de consumo, mesmo que de forma indireta e por equiparação, é indispensável que haja aquisição ou utilização, por um destinatário final, de serviço ou produto produzido e/ou comercializado por um fornecedor, o que não se faz presente no caso;
iii)
a Samarco não está na posição jurídica de fornecedora de produto ou serviço de consumo, nem o embargado se qualifica como consumidor de qualquer relação jurídica estabelecida entre as partes que, a rigor, sequer existia, de forma que o rompimento da Barragem de Fundão não pode ser qualificado como acidente de consumo, nos termos do art. 17 do CDC.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto a matéria relacionada a caracterização da relação de consumo entre as partes litigantes por meio da figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) foi devidamente enfrentada e já se encontra esclarecida,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que tratou expressamente da questão, citando, inclusive, doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para respaldar o posicionamento adotado:

“No caso vertente, verifica-se tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
). Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal dispõe que se ‘
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento’
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza. A lição de Sérgio Cavalieri Filho

sobre o assunto é elucidativa, vejamos:

‘No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos.’.

Destarte, embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Com efeito, a recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, aparentemente deu causa ao rompimento de uma barragem de sua propriedade que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que teria dificultado o agravado de continuar exercendo o cultivo de suas plantações em sua propriedade, a qual se situa as margens do referido rio, ante a contaminação das águas, tornando praticamente impossível a perpetuação de sua atividade agrícola e agropecuária, além da própria higienização e hidratação de sua família. Portanto, o autor teria sido vítima de uma contaminação ambiental provocada pela recorrente, o que autoriza o seu enquadramento como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Em situações extremamente semelhantes, outras não foram as conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.
2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. (...). (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016, STJ).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.
2. Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. (...). (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal. 2. (...).
4. Constata-se aqui a subsunção da situação fática à norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido alega que foi vítima de contaminação ambiental decorrente dos produtos venenosos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores.
(...). (REsp 1354348/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014, STJ).

Nesse contexto, seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se
parcialmente
acertada a conclusão do magistrado
a quo
no sentido de redistribuir o ônus da prova, impondo à empresa agravante o encargo de demonstrar a causa do desastre ambiental e a degradação que isto provocou à área de cultivo do agravado, na medida em que são verossímeis as alegações contidas na exordial e diante da hipossuficiência técnica do autor para produzir as provas necessárias à elucidação do fato.”

Ainda que a pessoa jurídica embargante alegue nesta oportunidade que o acórdão objurgado teria sido omisso na análise de determinados argumentos por ela invocados, o que se constata é que a recorrente reproduz, basicamente, os mesmos argumentos que foram expostos nas razões do agravo de instrumento e que já foram devidamente enfrentados e rechaçados no julgamento que originou o acórdão embargado, inexistindo qualquer tipo de omissão para ser aclarada nesta ocasião, visto que os presentes aclaratórios buscam inquestionavelmente a reapreciação daquelas mesmas questões, fruto da insatisfação da embargante, o que, todavia, deve ser feito pela via recursal adequada.

A pessoa jurídica embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo a embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
(art. 17 do CDC).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego

provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.